Tribunal: TJDFT
Processo: 0716605-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. COMPANHEIRA COM 16 ANOS DE IDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO FEITO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO COM O INTERNO RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausente demonstração de vínculo entre a visitante e o apenado, por meio da certidão de nascimento da filha comum ou outro documento hábil, não há como acolher o pedido de autorização de visitas ao preso.
2. Recurso conhecido e desprovido.